Tribunal: TJBA
Processo: 8060535-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060535-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: F. P. E. e outros

Advogado(s)
:
BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE.
TRANSTORNO DO ESPECTRO DO

AUTISMO -
TEA.
AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE TRATAMENTO POR PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS. IMPOSSIBILIDADE.
PROFISSIONAIS CREDENCIADOS
.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
AGRAVO DESPROVIDO
, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8060535-98.2024.8.05.0000,
da Comarca de Camaçari, em que são partes, como AGRAVANTE, F. P. E., representado por sua genitora ANDREIA SILVA DOS SANTOS, e, como AGRAVADO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo, nos termos do voto condutor.